Tribunal: STF
Processo: ARE 1499149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Cálculo de penas Condenação por tráfico de drogas Crime hediondo que comporta frações distintas para progressão de regime e livramento condicional Alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 que não afastaram a hediondez do delito, decorrente de mandamento constitucional Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ocorreu a “exacerbação indevida na definição do regime inicial do cumprimento da pena, quando, agregado à gravidade do delito, definiu-se como regime fechado” (eDOC 42, p. 47).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o exame das alegações implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e pela incidência das Súmulas 282 e 284 do STF (eDOC 51). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com razão o Tribunal de origem, na medida em que a suposta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. Confira-se:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 980326-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.12.2017 grifei)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de receptação qualificada (180, § 1º, c/c 71, todos do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação ao art. 5º, XLVI, do texto constitucional. Esta Corte já firmou entendimento de que o § 1º do art. 180 do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 955622-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.11.2016 – grifei)



    Ainda que superado esse óbice, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente assentado que “a figura prevista no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na qual se enquadra o Agravante, é equiparada aos hediondos, tanto pela Constituição Federal, conforme já abordado, aplicando-se a nova redação da Lei de Execuções Penais (art. 112, § 5º)” (eDOC 37, p. 4), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente